Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722659-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DOMINGOS LEONARDO GONCALVES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora deixou de promover a emenda à inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas, sem honorários. Em suas razões, a apelante alega que a exigência de o bem, objeto da busca e apreensão, estar registrado em nome do apelado junto ao DETRAN não é requisito previsto no Decreto-lei no 911/69 para deferimento da medida executiva. Afirma que a petição inicial atende aos requisitos do art. 320, do CPC, e pede, ao final, a reforma da sentença resistida, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC. Com efeito, nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que suportaria a apelante, com o transcurso normal do processo. A só presença desse requisito, todavia, e isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o apelante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, a princípio, o fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual, constitui impedimento ao desenvolvimento do processo que pretende a busca e apreensão. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. 1. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual e à própria lide, constitui óbice ao desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão. 2. O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente, a teor do disposto no artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Ante a constatação de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, mantendo-se inerte quanto ao comando judicial de emenda, o indeferimento da exordial é medida que se impõe. 4. Recurso não provido”. (Acórdão 1702015, 07030034520228070012, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Publique-se. Transcorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito da apelação. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator